Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA IMPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Questão em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.
II – Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se há provas suficientes para a condenação; e ii) se estão presentes os requisitos para condenação à indenização por danos morais.
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição quando comprovado nos autos que, em razão da conduta imprudente do acusado, houve a colisão frontal do carro do réu com a moto da vítima, resultando em sua morte.
4. Incabível a tese de desclassificação para o crime tipificado no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), porquanto não houve o rompimento da cadeia causal entre a colisão e a morte da vítima, que ocorreu no mesmo dia, e não há comprovação de que houve omissão dos hospitais, tampouco que esta tenha sido decisiva para o óbito.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, decidiu que o valor reparatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal combinado com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ, pois viabilizaria um contraditório apropriado por parte da defesa, a qual já tomaria ciência sobre o valor requerido desde a petição inicial e garantiria sua manifestação sobre a excessividade do pleito indenizatório, inclusive durante a instrução processual.
6. Embora haja pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não foi indicado o montante pretendido e, diante da recente orientação jurisprudencial, de rigor o afastamento da condenação.
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.